Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO DO EXECUTADO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prolação de sentença extintiva no processo de origem prejudica a análise do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou.
2. Agravo interno conhecido e desprovido. Se unânime a votação, fica a agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.